Tribunal: TJSP
Processo: 0004055-35.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ART. 33, CAPUT. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Crime praticado em comparsaria com inimputável. Condenação pelo delito do ECA, art. 244-B. Reclassificação. Fatos que se melhor se amoldam à causa de aumento da Lei no 11.343/06, art. 40, VI. Emendatio libelli aplicada nos limites do

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ART. 33, CAPUT. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Crime praticado em comparsaria com inimputável. Condenação pelo delito do ECA, art. 244-B. Reclassificação. Fatos que se melhor se amoldam à causa de aumento da Lei no 11.343/06, art. 40, VI. Emendatio libelli aplicada nos limites do CPP, art. 617.
ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes, o que se estende ao corréu não apelante.
DOSIMETRIA. Penas do delito remanescente bem estabelecidas. Inaplicabilidade das benesses do art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado preservado. Readequação das penas do corréu não apelante.
PARCIAL PROVIMENTO.